Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cowmeia Coworking Serviços em Escritórios – EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 60579883) que, nos autos da ação de interdito proibitório c/c pedido de manutenção de posse (tutela de urgência) e pedido cominatório ajuizada por Innere Psicologia Ltda.-ME em desfavor da ora agravante (autos n. 0704389-57.2020.8.07.0020), deferiu o pedido liminar formulado pela autora e expediu mandado proibitório (interdito proibitório) de citação e intimação, determinando que a ré se abstenha ou mesmo cesse todos os atos de turbação à posse do imóvel objeto do contrato de cessão formulado com a parte autora, sob pena de pagamento de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Na decisão agravada, o magistrado destacou a comprovação da posse do imóvel comercial pela parte autora por meio do contrato de coworking, o qual se encontra plenamente vigente, pois celebrado em 20/7/2019, por um prazo de 2 anos. Considerou caracterizada a turbação em razão da notificação enviada pela ré à autora para desocupação do imóvel ainda na vigência do contrato. Registrou que a alegada ausência de repasse do percentual de sublocação pela autora, indicada pela ré na notificação, “não garante ao cedente do imóvel a abrupta retomada do bem, em estrita desatenção aos termos contratuais formulados por si mesmo (contrato de adesão), sobretudo sem a discussão judicial por meio de ação de rescisão de contrato ou mesmo de prestação de contas, onde se pudesse oportunizar ao cessionário a oportunidade de contraditório”. Por tais razões, deferiu o pedido liminar de manutenção de posse formulado pela autora em sua inicial. Inconformada, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 16145231), a agravante assinala que as partes celebraram contrato de locação de espaço comercial para estabelecimento de clínica de atendimento psicológico, ficando ajustado que o valor do aluguel seria pago em parcela fixa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mais o que correspondesse à participação de 50% do valor arrecadado nos atendimentos realizados na sublocação para terceiros quando excedesse o valor mensal fixo. Sustenta que a pretendida retomada do imóvel locado à agravada ocorreu em razão de descumprimento contratual desta, pois deixara de repassar à locadora, ora recorrente, os valores relacionados à sublocação para terceiros, nos termos previstos na Cláusula 2a do contrato de locação. Destaca o recebimento da notificação extrajudicial por funcionária da agravada e afirma que, após o envio do citado documento, houve um aumento de receita considerável pela agravada, percebido no recebimento dos aluguéis. Assinala que a “agravada nunca apresentou qualquer balancete mensal da empresa a fim de comprovar de modo idôneo a aferição de receita de modo correto para o repasse de forma equivalente aos atendimentos”. Diz ter sugerido um aditivo ao contrato de locação com aumento do valor do aluguel como forma de evitar eventuais desconfortos e desconfiança entre as partes sobre os atendimentos nas sublocações. Argumenta que os únicos documentos apresentados pela agravada foram por ela produzidos, de forma unilateral. Aduz que, caso a agravada estivesse agindo de boa-fé, “teria apresentado nos autos pelo menos balancetes e dados de atendimentos com os devidos registro a fim de comprovar que os atendimentos estão dentro do patamar dos valores informados nas planilhas, pois a discussão sobre o descumprimento contratual cinge em torno desta sistemática”. Tece considerações sobre a autonomia privada das partes na celebração do contrato. Fala da função social, da força obrigatória e da relatividade dos efeitos contratuais com o emprego da boa-fé objetiva, nos termos previstos nos arts. 422 e 425, ambos do Código Civil. Indica a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, aduzindo não ter mais interesse na permanência da agravada no espaço. Assinala que o perigo na demora pode levá-lo a não ter mais condições de manter o espaço, porquanto sua receita está sendo abalada pelo descumprimento dos termos do ajuste, pela agravada. Ao final, pugna, liminarmente, pela “reforma da decisão interlocutória”, porquanto a agravada dera causa à “rescisão contratual por descumprimento de cláusula avençada entre as partes, de modo que a decisão interlocutória que admitiu a manutenção na posse pela agravada tem trazido prejuízos ao empreendimento da ora agravante”. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar, e afastar a determinação de manutenção na posse por meio do mandado proibitório com cominação da multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Guia de recolhimento de preparo no Id 16145237 e solicitação de pagamento no Id 16145239. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Sobre a probabilidade do direito invocado, da análise dos autos de referência (n. 0704389-57.2020.8.07.0020), verifico terem as partes, em 20/7/2019, celebrado “Contrato de Prestação de Parceria Comercial e Prestação de Serviços de Coworking e Escritório Virtual”, tendo por objeto fornecimento de espaço equivalente a 40m2, completando 3 (três) escritórios e recepção, para prestação de serviços de psicologia e psicanálise, com concessão em caráter de arrendamento (Cláusula 1a, item 1.1 – Id 60475141, p. 1). Por sua vez, a Cláusula 2a estabeleceu a forma de pagamento e, no item 2.1., indicou o valor mensal dos alugueis em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de participação equivalente a 50% do valor arrecadado com a locação do espaço por terceiros quando o mesmo for superior ao valor da mensalidade fixa (Id Id 60475141, p. 2). O item 2.2. instituiu a obrigação da agravada de apresentar registro de receitas mensais arrecadadas com a locação do espaço para terceiros. Ainda, foi estabelecido o prazo de vigência de 2 (dois) anos para o ajuste (Cláusula 3a). A divergência existente entre as partes refere-se à correção de repasse dos valores arrecadados com a locação do espaço a terceiros, todavia, tendo a agravada apresentado nos autos de referência os relatórios mensais das sublocações e os comprovantes de pagamentos feitos à agravante (Ids 60476707, 60476707 e 60476710), em princípio, mostra-se descabida a pretendida retomada do imóvel na forma pretendida pela locadora. No caso, a agravada comprovou na origem a posse do bem, a turbação praticada pelo agravante, consistente no envio de notificação para retomada do imóvel antes de encerrado o prazo de vigência do contrato (Id 60476696), sua data, e a continuação da posse, embora turbada. Esses requisitos são os necessários para que o Juízo expeça o mandado proibitório (interdito proibitório), conforme ocorreu na presente hipótese. Destaco a previsão legal da medida concretizada pelo Juízo de origem, in verbis: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Apresentada prova documental apta a formar convicção satisfatória sobre a presença dos requisitos acima indicados, o magistrado deve conceder a tutela possessória na forma antecipada, conforme previsto no art. 562 do CPC: Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Nesse sentido, destaco os claros precedentes da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS DO INTERDITO PROIBITÓRIO. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há se falar em ausência de fundamentação da decisão quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. O interdito proibitório é um remédio possessório preponderantemente preventivo, que visa impedir a prática de atos de turbação ou de esbulho de terceiros. 3. Nos termos dos artigos 568 e 561 do CPC, para que seja concedido o interdito proibitório cabe ao postulante comprovar que é o possuidor do bem discutido, assim como a ameaça de turbação ou de esbulho em sua posse, sendo certo que a demanda deverá ter sido aviada dentro de ano e dia, contados da data da atemorização combatida. 4. Comprovados tais requisitos, mostra-se irretocável a decisão que concedeu a proteção possessória. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. No mérito, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1166408, 07212132520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ATO DE TURBAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APARTAMENTO. VAGA DE GARAGEM VINCULADA E DE PROPRIEDADE DO CONDÔMINO. INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO COLETIVO NAS ADJACÊNCIAS. SOBREPOSIÇÃO AO LIMITE DERMACATÓRIO DA VAGA. LIMITAÇÃO DO USO DA ÁREA PELO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO VIGORANTE HÁ ANOS. PRESERVAÇÃO. TURBAÇÃO IMINENTE. 1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973, reprisado pelo artigo 561 do novel estatuto processual. 2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 927 e 928 do estatuto processual derrogado, reprisados pelos artigos 561 e 562 do NCPC, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada pode ser concedida em sede liminar. (...) (Acórdão 1022245, 07027050220168070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, ainda, que as alegações da agravante de descumprimento contratual por parte da agravada deverão ser objeto de ampla dilação probatória a ser concretizada nos autos da ação possessória, sendo incabível a aferição da matéria na estreita via do agravo de instrumento. Por fim, quanto ao perigo de dano, assinalo que no presente feito, bem como nos autos de referência, não fora demonstrado o efetivo abalo nas receitas recebidas pela agravante em razão do alegado descumprimento do contrato de locação pela agravada. Destarte, não evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser mantida, em sede de cognição sumária, a decisão recorrida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva das partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora